Tribunal: TJBA
Processo: 0543050-74.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543050-74.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO TETO ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por JULIVALDO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contratos Bancários nº 0543050-74.2018.8.05.0001, ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A. e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O Apelante alegou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em três contratos de empréstimo consignado, requerendo a limitação à taxa média de mercado ou ao teto legal vigente à época das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a estipulação de juros remuneratórios em percentual superior ao teto administrativo e à taxa média de mercado caracteriza abusividade que justifique a revisão judicial dos contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As taxas pactuadas, embora tenham superado o teto administrativo de 2,14% a.m., não ultrapassaram significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, situando-se entre 1,17 e 1,24 vezes essa média.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a caracterização de abusividade, a demonstração de onerosidade excessiva mediante discrepância significativa da taxa contratada em relação à média de mercado.

Não configurada a abusividade manifesta que justifique a intervenção judicial, sendo legítima a autonomia da vontade no ajuste das taxas, desde que dentro de limites razoáveis.

Correta a manutenção da sentença de improcedência, com a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A superação do teto administrativo por si só não caracteriza abusividade na estipulação dos juros remuneratórios. 2. A revisão judicial somente se impõe quando constatada discrepância significativa da taxa contratada em relação à média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, AgInt no REsp 2.100.745/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0543050-74.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIVALDO DOS SANTOS e como apelados BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R01